Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732224-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 70231508), intime-se a agravada, ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator